Tribunal: TJES
Processo: 1004981-58.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1004981-58.1998.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALBERTO CABRAL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 1004981-58.1998.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
CARLOS ALBERTO CABRAL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA D FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS DE VITÓRIA – FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, no bojo de cumprimento de sentença ajuizado por Carlos Alberto Cabral, visando ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, após acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. O juízo de origem afastou o pedido sob fundamento de preclusão, em razão da ausência de insurgência imediata contra a decisão interlocutória que reconheceu o excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação imediata à decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença acarreta preclusão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é possível a fixação de verba honorária em favor da Fazenda Pública em sede de apelação, mesmo diante da suposta preclusão e da alegação de sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários sucumbenciais é obrigatória e possui natureza de ordem pública, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC/2015, podendo ser determinada até de ofício pelo juízo, inclusive em sede de cumprimento de sentença.

A jurisprudência do STJ entende que não há preclusão temporal para o arbitramento de honorários advocatícios nessa fase processual, desde que ainda pendente o cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal que fixe marco temporal para essa providência (AgInt no REsp 1.826.250/PE).

A ausência de recurso imediato contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença não impede a posterior apreciação do pedido de honorários em apelação, enquanto não exaurida a fase executiva.

A Fazenda Pública logrou êxito no incidente de impugnação ao demonstrar excesso de execução, o que justifica, em tese, a fixação de honorários em seu favor com base no princípio da causalidade.

A alegação de sucumbência mínima não se sustenta por ausência de decisão que reconheça a sucumbência recíproca ou ínfima, sendo incabível a aplicação automática do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença é obrigatória e pode ser determinada mesmo sem impugnação imediata à decisão que acolhe a impugnação, por se tratar de matéria de ordem pública.

Não há preclusão temporal para o arbitramento da verba honorária na fase de cumprimento de sentença, desde que não exaurida essa etapa processual.

A ausência de reconhecimento formal de sucumbência recíproca ou mínima impede a aplicação automática do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.826.250/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23.10.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.03.2019; TJMG, AI 3055730-05.2023.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004981-58.1998.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
CARLOS ALBERTO CABRAL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA D FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS DE VITÓRIA – FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, no bojo de cumprimento de sentença movido por Carlos Alberto Cabral, em que se discute a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, diante da alegada preclusão suscitada pelo juízo a quo, que entendeu pela intempestividade da insurgência quanto à omissão da decisão interlocutória que reconheceu o excesso de execução. A controvérsia devolvida a esta instância recursal, portanto, restringe-se à ocorrência ou não da preclusão processual e à consequente viabilidade de fixação da verba honorária em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo, na qualidade de parte vencedora na impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo diante da ausência de insurgência imediata contra a decisão que acolheu a impugnação, e da suposta ocorrência de preclusão temporal.

Nos autos de origem, verifica-se que a Fazenda Pública opôs impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a existência de excesso de execução, especialmente em razão da ocorrência de anatocismo nos cálculos apresentados pela parte exequente. A impugnação foi acolhida integralmente por meio de decisão interlocutória datada de 14 de abril de 2020 (fls. 151/152), oportunidade em que o juízo reconheceu o vício nos cálculos e determinou o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria para readequação da conta.

Na referida decisão, o magistrado deixou de apreciar o pedido expresso da Fazenda quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, ainda que este constasse da própria impugnação.

Contudo, não houve interposição de agravo de instrumento tampouco oposição de embargos de declaração naquela ocasião. Somente após a sentença homologatória dos cálculos (13/02/2023) o Estado manejou embargos de declaração (ID 34185146), os quais foram rejeitados por intempestividade, sob o fundamento de que a irresignação contra a omissão deveria ter sido veiculada imediatamente após a decisão que acolheu a impugnação.

Pois bem.

É consabido que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais constitui comando legal de observância obrigatória, por força do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, e não precluem, mesmo diante de omissão anterior não oportunamente impugnada, desde que ainda pendente a fase de cumprimento de sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE MOMENTO OPORTUNO PARA O ARBITRAMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. O CPC dispõe expressamente que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (§ 7º do art. 85) . 2. Por conseguinte, tratando-se de cumprimento de sentença impugnado, e com acolhimento em parte, mostram-se devidos os honorários advocatícios em prol do patrono da Fazenda Pública. 3. O e . STJ sedimentou o entendimento de que "não há preclusão para a fixação dos honorários advocatícios na execução em face da Fazenda Pública, ainda que já tenham sido realizados a expedição ou o pagamento de RPV, ante a ausência de previsão legal definindo um momento para o arbitramento dos honorários" (STJ, AgInt no REsp 1.826.250/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2020) . 4. Assim, mesmo que não tenha havido oposição logo em seguida à decisão que solucionou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando-se que a base procedimental do cumprimento de sentença não chegou ao seu termo, com a respectiva expedição do precatório, mostra-se possível o arbitramento da verba honorária. 5. Honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor excluído do cumprimento de sentença, em atenção ao art . 85, §§ 2º e 3º, I do CPC. 6. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30557300520238130000, Relator.: Des .(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 26/03/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART . 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus . Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019

A
ratio decidendi
desses julgados repousa na compreensão de que a norma processual não estabelece um marco preclusivo para a fixação da verba honorária, sobretudo em fase de cumprimento de sentença, sendo essa uma providência que pode ser determinada inclusive ex officio pelo magistrado, como consectário do princípio da causalidade.

Assim, embora o Estado não tenha interposto recurso específico contra a decisão que acolheu a impugnação (fl. 151), tal circunstância não impede que a matéria seja reapreciada em momento posterior, notadamente em sede de apelação, enquanto ainda não exaurida a fase executiva.

No caso, não houve trânsito em julgado da sentença homologatória dos cálculos, e a presente apelação é o primeiro momento em que o colegiado pode apreciar a matéria. Logo, não há óbice à sua análise e ao arbitramento da verba honorária, caso se reconheça a sucumbência da parte contrária.

A parte exequente deduziu cumprimento de sentença com base em cálculos posteriormente reconhecidos como incorretos, por conterem anatocismo, conforme decisão acolhedora da impugnação.

O Estado, ao demonstrar o erro e obter pronunciamento judicial que reduziu o valor da execução, logrou êxito no incidente processual, o que justifica, em tese, o arbitramento da verba honorária, em atenção ao princípio da causalidade.

É certo que o apelado alega que a diferença entre o valor pretendido e o valor homologado seria de apenas R$ 2.967,51, o que representaria sucumbência mínima nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Todavia, tal quantia não é irrelevante, especialmente à luz da Fazenda Pública, e não há nos autos decisão que reconheça formalmente a sucumbência recíproca ou mínima, o que impede a aplicação automática da norma invocada pela parte apelada.

Logo, cabe a este Tribunal apreciar o mérito da pretensão recursal, inclusive fixando o percentual devido, de acordo com os parâmetros dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a preclusão arguida e arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Espírito Santo, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor excluído da execução, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Declaro meu impedimento para atuar neste feito
,
nos termos do inciso II do artigo 144 do Código de Processo Civil.